Tribunal: TJPA
Processo: 0017657-95.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÃNCIA. MESMA CERTIDÃO COM TRÃNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA. NECESSIDADE. INEXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. VERIFICADA. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÃÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SÃMULA 443 DO STJ. CRITÃRIO MATEMÃTICO PARA EXASPERAÃÃO DA FRAÃÃO DE AUMENTO AFASTADO. PENA CORPORAL E DE MULTA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Atestada apenas uma condenaÃ§Ã£o por fato e com trÃ¢nsito em julgado anteriores ao crime em que se examina, adequado considerÃ¡-la apenas para fins de reincidÃªncia, em consonÃ¢ncia com o que dispÃμe o enunciado n. 241 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a: âA reincidÃªncia penal nÃ£o pode ser considerada como circunstÃ¢ncia agravante e, simultaneamente, como circunstÃ¢ncia judicial.â2.Uma vez que todos os vetores foram neutralizados, resta imperioso a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal.3.A jurisprudÃªncia deste Tribunal Superior Ã© pacÃfica no sentido de que a incidÃªncia da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo Penal, independe se a confissÃ£o foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntÃ¡ria, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, como ocorreu na espÃ©cie.4.Na segunda fase da dosimetria, em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo, reconhecida a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea e identificada a agravante da reincidÃªncia, procede-se Ã compensaÃ§Ã£o integral entre agravante e atenuante, jÃ¡ que sÃ£o igualmente preponderantes (art. 67, CP). Precedentes.5.De acordo com a SÃºmula 443, do Superior Tribunal de JustiÃ§a, o aumento na terceira fase de aplicaÃ§Ã£o da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentaÃ§Ã£o concreta, nÃ£o sendo suficiente para a sua exasperaÃ§Ã£o a mera indicaÃ§Ã£o do nÃºmero de majorantes.6.Uma vez que o regime de cumprimento fora fixado no semiaberto, resta inÃ3cuo o pedido de modificaÃ§Ã£o.7.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0017657-95.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEANDRO RIBEIRO NUNES - Def. Pública
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. MESMA CERTIDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. VERIFICADA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA 443 DO STJ. CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO AFASTADO. PENA CORPORAL E DE MULTA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Atestada apenas uma condenação por fato e com trânsito em julgado anteriores ao crime em que se examina, adequado considerá-la apenas para fins de reincidência, em consonância com o que dispõe o enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
¿A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.¿
2.

Uma vez que todos os vetores foram neutralizados, resta imperioso a fixação da pena base no mínimo legal.
3.

A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie.
4.

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e identificada a agravante da reincidência, procede-se à compensação integral entre agravante e atenuante, já que são igualmente preponderantes (art. 67, CP). Precedentes.
5.

De acordo com a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6.

Uma vez que o regime de cumprimento fora fixado no semiaberto, resta inócuo o pedido de modificação.
7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA NEUTRALIZAR O VETOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E FAZER A COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E AINDA AUMENTAR A PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) ANTE A PRESENÇA DAS MAJORANTES,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
LEANDRO RIBEIRO NUNES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa) ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a denúncia que:
¿(...)(...) no dia 31 de maio de 2013, por volta das 18h30min, a vítima, após estacionar sua motocicleta em frente à sua residência, situada na Passagem Funda, nº. 56, Avenida Independência, neste município, onde vende queijos, foi abordada pelo denunciado que, mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com um indivíduo de nome ̈Fernando ̈, anunciou o assalto. Na ocasião, os agentes subtraíram da vítima uma motocicleta de marca HONDA, modelo NXR 150-BROS-ESD, cor vermelha, placa-7923, tendo narrado ao sair que iria utilizar o veículo para a prática de assaltos e posteriormente o mesmo seria abandonado. Após a prática do delito, a vítima, registrou ocorrência sendo que no dia 01 de junho de 2013 ao realizar leitura do ̈Jornal Amazônia ̈, identificou o denunciado por meio de uma foto, desse modo, compareceu até a autoridade
policial e efetuou o seu reconhecimento, já que o agente estava preso por ocasião de um assalto cometido logo após a subtração da motocicleta. Efetuada a oitiva do denunciado, este confessou a autoria do delito, alegando ainda que na ocasião do roubo, portava um revólver ROSSI calibre 38 e, após a consumação do delito, dirigiu-se, com o indivíduo de nome ̈Fernando ̈, a Farmácia ̈BIG BEM ̈, localizada na Mário Covas, a fim de realizar outro assalto. Porém, não obteve sucesso na segunda empreitada criminosa, vindo a ser preso em flagrante, enquanto o outro agente de nome ̈Fernando ̈ se evadiu do local. A motocicleta da vítima não foi recuperada, tendo o denunciado afirmado que o veículo encontra-se na posse de ̈Fernando ̈, que não fora identificado. (...)(...)¿

Após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes relatada, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (sentença fl. 52/56), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 66/78), requer:
a)

A readequação da pena base ao mínimo legal ante a análise errônea das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais;
b)

O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP) e que seja feita a compensação da referida atenuante da confissão com a agravante da reincidência;
c)

Que seja majorada a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço) ante a presença das duas causas de aumento - emprego de arma e concurso de pessoas, por ausência de fundamentação do magistrado;
d)

Que a pena de multa seja reduzida ante as condições financeiras do apenado;
e)

Que o regime de pena seja modificado para o semiaberto.

Em contrarrazões (fls. 80/85), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do presente apelo e total improvimento, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

Nessa instância recursal, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou
¿pelo conhecimento do presente recurso de apelação, e, no mérito, por seu provimento, a fim de que seja realizada nova dosimetria da pena, que considere: (1) a impossibilidade de negativação dos antecedentes no presente caso, (2) a compensação da reincidência com a confissão espontânea, (3) o aumento da pena no patamar de 1/3 (um terço), por ausência de fundamentação concreta para o acréscimo no patamar estipulado na sentença (3/8) e, (4) as condições econômicas desfavoráveis do recorrente para fins de fixação da pena pecuniária, consoante os argumentos ao norte expendidos¿
(91/95).

É o relatório. À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes em 04 de março de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A materialidade e a autoria do delito não foram alvo do presente recurso, razão pela qual tem-se como comprovados.

Insurge-se, unicamente a defesa, contra a dosimetria da pena. Para melhor análise, transcrevo trecho da decisão na parte que interessa:
¿Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);
Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa)
; Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato criminoso, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa, fixando-as em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras circunstâncias atenuantes a se apreciar.
Considerando a existência de circunstância agravante que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa, fixando-as em 05 (cinco) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 40 (quarenta) dias-multa
,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras circunstâncias agravantes a se observar.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o reconhecimento da existência de majorantes previstas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157, do CPB tais seja, a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver) e o concurso de duas ou mais pessoas, a sanção privativa de liberdade e a de pagamento de multa fica acrescido de 3/8 (três oitavos), totalizando em definitivo a

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a pagamento de multa de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.
(...)
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente (...).¿
destaquei.

Em resumo, requer a defesa: a) A readequação da pena base ao mínimo legal ante a análise errônea das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais; b) O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP) e que seja feita a compensação da referida atenuante da confissão com a agravante da reincidência; c) Que seja majorada a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço) ante a presença das duas causas de aumento - emprego de arma e concurso de pessoas, por ausência de fundamentação do magistrado; d) Que a pena de multa seja reduzida ante as condições financeiras do apenado; e) Que o regime de pena seja modificado para o semiaberto.

Antes da análise individual de cada pedido, adianto que os pleitos merecem ser providos, e, por questão de melhor sistemática, a nova dosimetria da pena será refeita após a análise de cada pedido.
1.

Dos antecedentes criminais e da readequação da pena base ao mínimo legal:

Entendo que o pleito merece ser provido.

Como visto na sentença acima transcrita, o magistrado fixou a pena base um ano acima do mínimo legal em decorrência da análise negativa unicamente dos antecedentes criminais.

No entanto, extrai-se doa autos que da Certidão juntada às fls. 49 e 50, consta apenas uma condenação por fato e trânsito em julgado anteriores ao crime em que se examina. E, em decorrência desta mesma condenação, a pena do réu, como dito, foi majorada, na primeira fase da dosimetria da pena, quando da análise dos antecedentes, e também na segunda fase, pela reincidência.

Nesse ponto, cabe esclarecer que o enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que
¿A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente circunstância judicial.¿

Portanto, adequada a utilização da Certidão de fls. 49/50 tão somente para fins de reincidência, devendo, dessarte,
a pena-base ser reduzida para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
2.

O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP) e que seja feita a compensação da referida atenuante da confissão com a agravante da reincidência:

Requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a compensação com a agravante da reincidência.

Mais uma vez, tenho que os pedidos merecem ser providos.

Na sentença, o magistrado, ao reconhecer a materialidade e autoria delitiva assim se manifestou:
¿A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01/26, em especial destaque pelas declarações da vítima, dando conta do bem que lhe foi subtraído,
bem como pela confissão do acusado¿
. (...)
¿O réu LEANDRO RIBEIRO NUNES em sede inquisitiva à fl. 11 do IPL, confessou o crime, afirmando a autoridade policial que junto com o seu comparsa FERNANDO, subtraíram, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, a motocicleta da vítima DAVID RIBEIRO.
Apesar do réu LEANDRO NUNES não ter sido ouvido em Juízo, ante a declaração de sua revelia,
sua confissão em sede policial da autoria do crime, agregada ao depoimento do ofendido DAVID RIBEIRO na fase processual, e da testemunha KLEBIA DA CONCEIÇÃO em Juízo, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação.¿

Como se percebe, o magistrado, claramente utilizou-se da confissão extrajudicial do réu como um dos alicerces para a sua condenação, logo, deve ser reconhecida, nos termos da Súmula 545 do STJ:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal
".

Por outro lado, é entendimento assente nos Tribunais Superiores de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante espontânea com a agravante da reincidência. Sobre o tema, colaciono julgado:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
III - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie.
IV - A Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
(...). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para promover a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e fixar a pena do paciente final e definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 528.631/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) destaquei.

Desse modo, há que se proceder ao redimensionamento da reprimenda do paciente, com o devido reconhecimento da confissão e sua compensação com a agravante de reincidência.
3.

Que seja majorada a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço) ante a presença das duas causas de aumento - emprego de arma e concurso de pessoas, por ausência de fundamentação do magistrado:

Novamente, o pedido merece prosperar.

Sem grandes devaneios, tem-se que a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

O Magistrado, como já aqui transcrito, justificou o aumento da pena do réu no grau máximo de 3/8 (três oitavos) unicamente no fato de existirem duas majorantes, o que é todo inviável (TJPA - Apelação Penal - Processo nº 0001541-48.2008.8.14.0026, Rrl. Leonam Gondim Da Cruz Júnior, Publicado em 03/06/2016), cabendo assim, correção para fixação no mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço).
4.

Da pena de multa e do regime de cumprimento da pena:

No mais, tenho o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena resta inócuo, já que o apenado foi condenado no regime semiaberto.

Quanto a redução do valor do pagamento de multa, este será fixado nos termos da nova dosimetria.

Feitas todas essas considerações, passo ao novo cálculo de pena:

Na primeira fase, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais negativas ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas não aplico vez que a pena base já se encontra no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Reconheço, ainda, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual promovo a compensação integral entre agravante e atenuante, já que são igualmente preponderantes (art. 67, CP), remanescendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, mantenho os termos da sentença, e aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando, em definitivo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP, mantenho o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

A detração da pena deve ser operada pelo juízo da execução, de vez que, no quantitativo operado pelo juízo recorrido, não impactará no regime inicial fixado, e, ainda, considerando que o réu se encontra solto.

3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para neutralizar o vetor dos antecedentes criminais, reconhecer a atenuante da confissão e fazer a compensação com a agravante da reincidência, e ainda aumentar a pena na fração mínima de 1/3 (um terço) ante a presença das majorantes, reformando, consequentemente, a dosimetria da pena, que passa a ser concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 29 de março de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator